Tribunal: TJSP
Processo: 1500963-91.2024.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Versão exculpatória do acusado isolada, nos autos. Depoimentos firmes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Dosimetria mantida. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa sem reflexo na pena, nos termos da

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Versão exculpatória do acusado isolada, nos autos. Depoimentos firmes dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Dosimetria mantida. Pena-base estabelecida no mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231, do STJ. Aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Regime prisional inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.
O recurso não comporta provimento.
Ex positis, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, preservada a r. sentença recorrida.